Tribunal: TJMT
Processo: 12664-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

0012664-13.2019.811.0003
Recurso Inominado no.:

Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
RUBENS GONÇALVES
Recorrente(s):
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 10/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI –
FOTOS – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA E PEDIDO CONTRAPOSTO –
MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por
meio de laudo TOI e fotos, é possível a cobrança complementar da
diferença de consumo, desde que observadas às normativas
administrativas para a espécie.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia.
De acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n°
660543 foi apurada a existência de procedimento irregular
no medidor que estava “com a tampa perfurada/quebrada ,
que impediria que o mesmo registrasse a devida energia
consumida pela parte Recorrente. O ato da inspeção foi
acompanhado com a presença da vizinha do titular da
Unidade Consumidora.
Importante destacar que foi realizado perícia técnica no
medidor pelo INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO
GROSSO – IPEM, em que o laudo confirma a irregularidade no
medidor apontando “furo na base ”.
Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que
preleciona o artigo 1
414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade
consumidora. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente
demanda, não merecendo quaisquer reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO
Uma vez demonstrada à existência do débito, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a
condenação da parte Recorrente no montante de 3.039,78 (três
mil, trinta e nove reais e setenta e oito centavos)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e
3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator